Tribunal: TJDFT
Processo: 0029813-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. LEI No 14.195/21. TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (3) anos.
3. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14, do CPC, c/c art. 6o, da LINDB. Por conseguinte, como a Lei no 14.195/21, que alterou o termo inicial da prescrição nos processos suspensos, entrou em vigor em 26 de agosto de 2021, quando o processo já tinha iniciado o prazo de suspensão, deve ser afastada a sua aplicabilidade no caso concreto.
4. Apelo não provido.